Tribunal: TJMT
Processo: 1023522-16.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. CONTATO TELEFÔNICO POR TERCEIRO. REPASSE DE DADOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDORO. PIX E EMPRÉSTIMO REALIZADOS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA PELA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONCLUSÃO N.o 13/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB N. 147. NÃO UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS/SERVIÇOS. ALEGAÇÕES PARCIALMENTE PROVADAS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL. ENUNCIADO No 8 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor de serviços caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, § 3o, II, estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços pode ser afastada em situações em que se comprova culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. No presente caso, a inexistência de uma comunicação tempestiva e formalmente documentada por parte da autora impossibilitou qualquer ação corretiva imediata por parte do banco, caracterizando, assim, a culpa exclusiva de terceiro na execução do golpe. 3- “CONCLUSÃO N.o 13/1a TR-TJMT: GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL.” 4-Inexiste qualquer indício de falha na prestação do serviço bancário ou quebra de segurança da instituição financeira que pudesse ter facilitado ou contribuído para a fraude, tendo sido praticada por meio de um artifício de engenharia social que não envolveu quebra dos sistemas de segurança do banco, mas sim a indução direta do autor a fornecer informações pessoais, o que deu ensejo as transações fraudulentas. 5- A ausência de prova de comunicação tempestiva, aliada à inexistência de falha na segurança bancária ou violação de dever de cautela por parte do banco, impossibilita a atribuição de responsabilidade civil à instituição financeira. 6- Quanto à segurança da transação, o sistema exige responsabilidade do consumidor usuário quanto à correta indicação de dados e valores, bem como, da instituição financeira quanto à possibilidade de reversão e/ou mitigação de prejuízo, em caso de fraude evidente. Nesse tema, em 16/11/2021, entrou em vigor a Res. BCB n° 147, de 28 de setembro de 2021, permitindo que a instituição que detém a conta do usuário recebedor pessoa física, efetue bloqueio preventivo dos recursos, por até 72 (setenta e duas) horas, em casos de suspeita de fraude, mediante prévia e obrigatória notificação do usuário vítima e, comunicação imediata pela instituição ao usuário recebedor. 7- No caso, a transferência do empréstimo pessoal, foi concretizada em 20/9/2023 (id. 256874225), sendo no mesmo dia, realizado o pagamento de um boleto no valor de R$ 9.999,99 (nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), restando saldo remanescente na conta do consumidor de R$ 11.343, 84 (onze mil trezentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), onde houve a comunicação à autoridade policial no dia 20/9/2023, às 16:06hs, informando que o fato ocorreu às 11:hs. No entanto, não há comprovação de comunicação tempestiva/imediata e formalmente documentada do evento fraudulento por parte do Recorrente ao banco, requisito essencial para viabilizar a responsabilização da instituição financeira, em caso de omissão. O que se tem dos autos, é uma conversa, em tese, com o gerente da parte Recorrida às 14:40hs, do dia 20/9/2023 (id. 256874227), onde em áudio (id. 256874228), foi informado ao Recorrente, que o pagamento do boleto tinha sido realizado na modalidade “on-line”, transação automática com a confirmação de senha pessoal. Denota-se, que a conversa via “Whatsapp”, com a fraudadora ocorreu em 20/9/2023, às 09:01hs. Registra-se, que do áudio juntado pelo Consumidor/Recorrente (id. 256874237), este, teve ciência prévia do depósito de R$ 21.152,77 (vinte e um mil cento e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos), ainda assim, optou por dar continuidade a conversa por aplicativo, junto ao fraudador(a), ao invés de se deslocar imediatamente à sua agência para resolver o incidente, assim, como o fez perante à Autoridade Policial. Desse modo, inexiste nos autos, prova mínima da comunicação imediata à instituição financeira, capaz de responsabilizá-la, mesmo de forma indireta, para contribuição à fraude. Registro também, que inexiste nos autos, prova de tentativa de devolução do valor remanescente, ou realização de depósito judicial, com a finalidade de reduzir as parcelas, juros e outras correções, demonstrando assim, que o Recorrente trouxe para si, a responsabilidade total sobre a transação financeira ora em debate. 8- Afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Recorrida, por culpa de terceiro/vítima, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória. 9- Quanto aos valores descontados relativos ao CLUBE SEBRASEG e PSERV, denota-se, que o Recorrente requer a apresentação de extratos desde 2020, para assim poder questionar, ou requerer a devolução dos demais descontos. Ocorre, que se trata de procedimento incompatível nos Juizados Especiais (exibição de documentos). 10- ENUNCIADO 8 – As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais. 11- Assim, caberia ao Recorrente, comprovar documentalmente os demais descontos considerados indevidos, ora invocados, do mesmo modo como o fez, com os demais extratos apresentados, reconhecido em sentença. (art. 373, inciso I do CPC). 12- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 13- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 13.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 13.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 13.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 13.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 14- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023522-16.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANTONIO MANOEL DA SILVA - CPF: 328.128.091-91 (RECORRENTE), LUCAS KAINA BARRETO MACEDO - CPF: 737.692.231-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025